Tribunal: STF
Processo: ARE 1324623
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO –APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, §6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a falta de prévio requerimento administrativo não obsta ou torna um obstáculo ao evidente direito da recorrente.
    Sustenta-se que o recorrido é responsável direto pelo prejuízo pecuniário da parte autora e deve arcar com o ônus de reparar o erro, indenizando os saldos de férias-prêmio não fruídos enquanto na atividade.
    Defende-se que são inúmeras as decisões judiciais favoráveis às indenizações de vários tipos que reparam erros administrativos em desfavor de empregados e servidores que não puderam auferir tempestivamente direitos líquidos e certos, com destaque para o acórdão deste Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 721.00, de minha relatoria, DJe 6.2.2013).
    Requer os benefícios da gratuidade judiciária e o provimento do recurso. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não seguimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 159, §1º, DA LEI MUNICIPAL N. 7.169/96). NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO, MANTIDO O NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 30) 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, cumpre ressaltar que esta Corte firmou entendimento no sentido de que é possível a conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. 
    A repercussão geral da matéria foi reconhecida no julgamento do ARE 721.001, de minha relatoria, tema 635 da sistemática da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.
    Na ocasião, o Plenário concluiu que é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 
    Na hipótese dos autos, a Turma Recursal reformou a sentença para julgar improcedente o pedido de conversão das férias prêmio em pecúnia com fundamento no art. 117 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 159, §1º, da Lei Municipal n. 7.169/96, considerando peculiaridades do caso concreto e limitações ao exercício do direito impostas pela legislação local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Quanto ao aspecto jurídico, cumpre destacar que a possibilidade de conversão, em espécie, das férias-prêmio adquiridas ao longo da carreira era garantida pela Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, no art. 31, inciso II em consonância com o art. 37, caput da Constituição Federal de 1988.
    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil (...) II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço. 
    Entretanto, o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 57, modificou o disposto acima, vedando a conversão das férias-prêmio em espécie após 29.02.2004, in verbis: 
    Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. § 1º - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. § 2º - Para a conversão em espécie de que trata o § 1º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. § 3º - Para fins do disposto no § 1º, só serão computadas as férias-prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. (GRIFEI). 
    (...)
    Ainda, a concessão das férias-prêmio não opera em efeitos automáticos, visto que, conforme previsto no art. 159, §1° da Lei Municipal nº 7.169/96, deve haver prévio requerimento administrativo do servidor público: 
    Art. 159, § 1º - O servidor deverá requerer o gozo de sua licença por assiduidade, que poderá ser gozada, total ou parceladamente, de acordo com a conveniênciada administração, em até 5 (cinco) anos da data do requerimento, respeitado o período mínimo de 1 (um) mês, conforme estabelecido em decreto.
    Desta feita, fica claro que não cabe ao servidor optar pela conversão das férias-prêmio em indenização. O pagamento só é possível ante a impossibilidade de gozo do benefício ao longo da vida funcional, sobretudo eventual necessidade da Administração Pública, não havendo tempo hábil para utilização antes da aposentadoria do agente. 
    Conforme extraído dos autos, a parte recorrente não requereu a utilização da vantagem prevista em lei em tempo hábil e, portanto, descabida é a alegação sobre a impossibilidade de usufruir das férias-prémio. No mais, a alegação não pode servir de escopo para a conversão em espécie, visto a necessidade de prévio requerimento administrativo, e eventual negativa para da Administração Pública, para ter direito à indenização.
    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas é o de que será devida a conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas mesmo após 29/02/2004, desde que comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor”. (eDOC 10, p. 2-5) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Assim, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Nesse sentido, cito os julgados a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. LEI 6.745/1985 E LEIS COMPLEMENTARES 381/2007 E 534/2011 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.197.202, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.056.226 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOEXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 105.270 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2017) 
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE1.189.950, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2019; ARE 1.074.671, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.9.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade judiciária. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente